Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000309-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARC DE MELO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. SOCIEDADE DE AÇÕES. DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOA FÍSICA. ACUSADO EM AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE VISA ACAUTELAR EVENTUAL REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. MANUTENÇÃO. 1. É possível a constrição cautelar de bens de pessoas jurídicas quando demonstrada sua utilização com desvio de finalidade, para fins de ocultação do proveito ou do produto do crime. 2. Não havendo indícios veementes da adesão do ente moral à prática de eventuais ilícitos penais praticados por seus prepostos, a indisponibilidade cautelar de seus bens já no início da persecução penal extravasa os limites legais, violando sua autonomia patrimonial e o princípio da pessoalidade da pena. 3. Sendo a recorrente sociedade de ações com participação estratégica no mercado nacional de distribuição de combustíveis, não há risco iminente que ampare o bloqueio de suas contas bancárias para garantia de eventual reparação futura de danos materiais à coletividade, máxime quando a constrição recai sobre capital de giro, com possibilidade real de comprometimento da própria saúde financeira da empresa. 4. Quanto ao apelante pessoa física, se ele figura como acusado na ação penal e a decisão de indisponibilidade de bens visou acautelar eventual reparação do dano causado pela infração em tese cometida, estão presentes, no caso, os pressupostos legais para a adoção da medida assecuratória. 5. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso da primeira apelante. Improvido o recurso do segundo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 126 do CPP, por não ter indicado os indícios veementes da prática do delito e da proveniência ilícita dos valores depositados em sua na conta; b) artigo 91, inciso II, alínea “b”, do CP, ante a prematuridade da decretação do perdimento de bens; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, pois a fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos não poderia ter sido realizada antes da instrução processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 126 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal (ausência de indícios veementes da prática de crime) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 91, inciso II, alínea “b”, do CP, e 387, inciso IV, do CPP, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030